Tribunal: TJSP
Processo: 2230185-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a alegação de nulidade de arrematação. Reforma da decisão. Descabimento. Previsão legal para parcelamento dos pagamentos da arrematação (art. 895, §1o, do CPC). Hipótese legal que torna prescindível a menção expressa no edital. Contudo, verifica-se que no edital constou a possibilidade de parcelamento dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a alegação de nulidade de arrematação. Reforma da decisão. Descabimento. Previsão legal para parcelamento dos pagamentos da arrematação (art. 895, §1o, do CPC). Hipótese legal que torna prescindível a menção expressa no edital. Contudo, verifica-se que no edital constou a possibilidade de parcelamento dos pagamentos do valor. Satisfação da execução que é direito do credor. Pagamento parcelado da arrematação que viabilizou tal possibilidade. Alegações do agravante (dificuldade do pagamento da dívida e necessidade de recebimento do valor do arremate a vista) que não são oponíveis ao credor e insuficientes para macular o arremate. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de Instrumento desprovido.